Tribunal: TJDFT
Processo: 0742674-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
3. Embargos de declaração desprovidos.